Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-51.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002270-51.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEORGE CLETO SOUSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS.
SÚMULAS 346 E 473, DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Os autos narram que o ora autor era Bombeiro Militar e que lhe fora cominada a punição de reforma administrativa ante as acusações de estupro de vulnerável contra seus dois filhos.

2 –
Na esfera penal, o réu foi absolvido por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, de modo que impetrou Mandado de Segurança para anular a decisão que determinou a sua reforma.

3 -
É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

4 -
No presente caso concreto, a absolvição do servidor, no bojo da Ação Penal nº 0000078-68.2011.814.0401, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, mas pela insuficiência de provas da prática do crime, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado do âmbito civil ou do processo administrativo.

5 -
Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados, sendo a
análise do Judiciário restrita apenas a questões de legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

7 -

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

8 –
Sentença reformada
para que seja julgado improcedente o pleito do ora impetrante, ante a ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar
.

9 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por George Cleto Souza Corrêa.

Na peça exordial, o autor narra que era bombeiro militar e que, em 22 de agosto de 2012, fora instaurado Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 483/2012, para apurar suposta violência contra os menores G. G. I. C e G. M. H. C., filhos do impetrante, cujo previsão legal está no art. 217-A, do Código Penal.

Relatou que o Conselho de Disciplina, em 23 de junho de 2014, o inocentou das acusações imputadas, sendo encaminhados os autos ao Comandante Geral.

Em 06 de julho de 2017, o Comandante Geral dos Bombeiros Militares, senhor Zanelli Antônio Melo Nascimento, discordou da conclusão dos membros do Conselho, entendendo que havia vestígios comprobatórios de ato libidinoso, condenando-o a reforma administrativa disciplinar (ID nº 8417900 - pág. 3).

Em 17 de setembro de 2017, o impetrante protocolou Pedido de Reconsideração, informando a extinção da punibilidade no processo criminal nº 0027551-56.2017.814.0401, bem como a manutenção da sentença absolutória no processo nº 0003588-92.2012.814.0401 e absolvição no processo nº 0000078-68.2011.814.0401, requerendo a anulação da decisão de reforma administrativa e a sua reinclusão no Corpo de Bombeiros Militar.

Em 19 de dezembro de 2018, o então comandante Geral indeferiu o pedido de reconsideração.

Em 18 de fevereiro de 2019, o novo Comandante Geral, senhor Hayman Apolo Gomes de Souza, anulou a decisão do Conselho de Disciplina, relatando que estava pautada em vício de legalidade, contradição e dubiedade. Ademais, manteve a punição de reforma administrativa disciplinar aplicada ao sargento BM George Cleto Souza Correa.

Novo pedido de reconsideração fora protocolado, mas fora indeferido em 10 de abril de 2019.

Diante disto, impetrou Mandado de Segurança, sustentando que a autotutela exposta na Súmula 473, do STF, não pode ser utilizada como instrumento autoritário capaz de desconstituir atos que gozam de presunção de legalidade; que a segunda decisão proferida pelo Comandante Geral CEL Hayman possui cunho avocatório e que tal avocação somente poderia ser realizada por autoridade superior, ou seja, pelo Governador do Estado, nos moldes do art. 66, do CEDPMPA e que ambos os comandantes gerais encontram-se no mesmo grau hierárquico, sendo ilegal a realização da avocação.

Destacou que os procedimentos estavam eivados de nulidade diante de sua absolvição na esfera penal, requerendo a reintegração à corporação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o presente mandado de segurança
para reconhecer a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade impetrada
(Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará),
em 18 de fevereiro de 2019
, nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 483/2012, digitalizado e agravado em mídia juntada à fl. 33, dos presentes autos,
que restabeleceu a sanção de reforma administrativa disciplinar ao impetrante GEORGE CLETO SOUZA CORREA, anulando a mesma e, consequentemente, determinar a reintegração do referido militar ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com todos os efeitos, a partir da prática do ato,
especialmente financeiro e o tempo de serviço para fins de promoção.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que o PAD que excluiu o servidor se deu de maneira regular e que a decisão foi dada por haver ocorrido a prática de conduta incompatível com os valores e deveres éticos exigidos do militar em serviço. Sustenta que restou comprovado no PAD a violação de menor cuja guarda era de responsabilidade do impetrante, ressaltando que era seu dever o zelo pela integridade física de seus filhos. Salienta que a revisão da decisão pelo Comandante Geral é válida, em atenção ao princípio da autotutela, bem como a Súmula 473, do STF.

Em contrarrazões, o apelado salienta a ilegalidade da decisão que o reformou, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pleito autoral, determinando a reintegração do ora impetrante para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Destaco que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

O juízo criminal vincula a esfera administrativa quando há proclamação de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso,
a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria
" ( AgInt no REsp n. 1.375.858/SC , relatora Ministra REGINA HELENA COSTA , PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

No presente caso concreto, a absolvição do servidor, no bojo da Ação Penal nº 0000078-68.2011.814.0401, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, mas pela ausência de prova da prática do crime, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado do âmbito civil ou do processo administrativo.

Nos autos do processo nº 0003588-92.2012.814.0401, o ora réu foi absolvido por negativa de autoria, mas em Acórdão proferido na Apelação Penal nº 0000078-68.2011.814.0401, o Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre absolveu o réu por
insuficiência de provas
, nos moldes
do art. 396, VII, do Código de Processo Penal
, conforme se lê:

“
(...) não existindo elementos produzidos no curso da ação penal que se revistam de idoneidade jurídico-probatória para efeito de justificação da condenação, em razão das inúmeras incongruências encontradas, a absolvição por insuficiência de provas, conforme preceitua o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, é medida necessária.

Desse modo, rogando vênia à Des. Vania Fortes Bitar, absolvo o apelante George Cleto Sousa Corrêa, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.”

Destaco o disposto no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Quando o mesmo fato é apurado em âmbito criminal e administrativo, o entendimento é de que deve prevalecer a independência entre as esferas, nas hipóteses em que a sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato. Em outras palavras, tem-se que a absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do ilícito penal, hipóteses que não devem ser confundidas com a absolvição por insuficiência de provas.

Da leitura dos processos ajuizados em face do Apelado, se verifica que o autor foi absolvido por insuficiência de provas e, em que pese a esfera penal e administrativa serem tratadas de forma independente, se o réu, na instância penal, for absolvido por falta de provas, tal julgamento não acarreta qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias.

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Importante ressaltar o que prescrevem os artigos 935, do Código Civil, art. 66 do Código de Processo Penal.
In verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

No caso dos autos, a absolvição do Apelado se deu por ausência de provas e, deste modo, o caso não se enquadra na inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Assim, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não pode repercutir na esfera administrativa, sendo descabido o ingresso do judiciário nos critérios de mérito utilizados pela Administração Pública.

Assim se porta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal. Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação. (TJ-MT - APL: 00084622520098110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 14. Com efeito, consoante a pacífica orientação do STJ, não tendo sido constatada, no Juízo criminal, a inexistência do fato ou negada a autoria, as decisões proferidas na esfera criminal não têm influência na via administrativa. Nesse sentido: MS 18.860/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016; STJ, MS 22.262/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 19/4/2016; MS 22.258/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017; AgRg no MS 22.255/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/2/2017. (...). 16. Diante do exposto, denego a segurança.” (MS 23.855/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 08/11/2018).

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

A decisão proferida pela Administração foi devidamente motivada, conforme se lê:

“Pautado no princípio da autotutela, essa decisão tem finalidade declarar a nulidade e corrigir incongruência na decisão anteriormente proferida no Pedido de Reconsideração de Ato da portaria 483/2012 de 22AGO2012 que foi publicada no Boletim Geral 232 de 24 de DEZ 2018.” (...) “O tipo de contradição encontrada na decisão gera dupla interpretação, insegurança jurídica e eiva de vício o ato administrativo tornando-o nulo, impondo assim a administração militar a necessidade de anular primeiramente para só depois refazer o ato.” (ID 8417943 - Pág. 8)

Nesta esteira, considerando que o
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado, não há como o judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo serem desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos, inclusive pela via estreita do
mandamus
.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser reformada, para que seja julgado improcedente o pleito do ora impetrante, ante a ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 21/05/2024